Tribunal: TJDFT
Processo: 0707000-93.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NULIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. EMENDA. DETERMINAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. PROVAS. APRESENTAÇÃO. SEGUNDA INSTÂNCIA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. DEFERIMENTO. EFEITOS. EX NUNC.
1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV).
2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade.
3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e não vincula o Juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.
4. Presentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, justifica-se o deferimento da gratuidade de justiça.
5. Em regra, o benefício de gratuidade de justiça tem efeitos ex nunc, motivo pelo qual não retroage para alcançar a condenação de pagamento das verbas de sucumbência determinada na sentença.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.